Tribunal: TJDFT
Processo: 0009310-25.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. NÚCLEO DO TIPO. CONSTRANGER. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER COAÇÃO À VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se caracteriza o crime de extorsão se na conduta praticada pelo agente inexiste qualquer tipo de coação ou constrangimento à vítima, no sentido de que faça, tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa. Precedentes.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.